Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-07.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001373-07.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MILTON AIRES DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDOS POR QUALQUER ENTE PÚBLICO. TEMA 1.002 DO STF. DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. SUPERAÇÃO DA TESE DA CONFUSÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 45/2004, 74/2013 E 80/2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001373-07.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MILTON AIRES DE SOUSA, patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator